Tribunal: TJDFT
Processo: 0715159-36.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRAS CONTESTADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. REPETIÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. ERRO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para devolução do valor das transações em dobro e compensação por danos morais.
2. Em suas razões, o recorrente defende a impossibilidade de ter efetuado compras com cartão físico no Rio de Janeiro quando estava em Brasília. Pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido, ID 80532852. Contrarrazões apresentadas, id 80532857.
4. O deslinde da controvérsia deve ser feito sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
5. Em síntese, aduz o autor que no mês de dezembro/2024, foi surpreendido com compras realizadas com seu cartão de crédito, feitas no dia 27/12/2024, no estabelecimento BMB Rio de Janeiro: R$ 3.440,76 em 12 parcelas; e R$ 2.222,16 em 12 parcelas, totalizando R$ 5.662,92. O Banco se recusou a ressarcir o valor das operações, ao argumento de que teriam sido realizadas com cartão físico. Diante da fraude, registrou boletim de ocorrência.
6. Insta esclarecer que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
7. A responsabilidade objetiva do fornecedor, nas hipóteses previstas no art. 14 do CDC, somente pode ser afastada mediante prova de alguma das excludentes legalmente previstas, capazes de romper o nexo causal. Incumbe, portanto, ao fornecedor demonstrar que o serviço não apresentou defeito, ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A redação do § 3o do referido dispositivo é explícita ao impor verdadeira inversão ope legis do ônus da prova quanto à inexistência do defeito do serviço, ao dispor que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”, deixando claro que a desoneração da responsabilidade depende de efetiva comprovação por parte do próprio fornecedor.
8. Na hipótese, verificam-se indícios consistentes de que as compras impugnadas foram realizadas de forma fraudulenta, uma vez que as transações foram feitas com cartão físico em outro estado da Federação, enquanto o autor permanecia em Brasília, utilizando o plástico normalmente. Esses elementos reforçam a atipicidade da operação e indicam a probabilidade de uso indevido de seus dados.
9. Adicionalmente, a defesa alega que as compras foram feitas de forma regular, mas não há evidências claras nos documentos apresentados nos autos, de que o cartão tenha sido utilizado pelo recorrente para realizar as compras contestadas, ônus imposto ao fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.
10. Assim, restando caracterizada a falha no sistema de segurança do recorrente, uma vez que a intervenção inadequada de terceiros em um cenário de fraude bancária não quebra o vínculo causal entre as ações da instituição financeira e os prejuízos sofridos pelos consumidores. Isso ocorre porque se trata de um evento interno imprevisível, ligado aos riscos inerentes à natureza lucrativa da atividade bancária, conforme previsto no artigo 14, parágrafo 3, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e no enunciado sumular 479 do Superior Tribunal de Justiça.
11. Cuida-se, portanto, de típico caso de fortuito interno, cujos efeitos não podem ser transferidos ao consumidor, ainda que não haja imputação de conduta dolosa ou culposa direta à empresa, porquanto se trata de risco inerente à própria atividade empresarial exercida com finalidade lucrativa. Nessa perspectiva, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se ao Réu o dever de reparar integralmente os prejuízos suportados pelo recorrente.
12. No tocante ao dano material, cabível o ressarcimento das parcelas já descontadas, no importe de R$5.662,92 (cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos). Quanto à devolução na forma dobrada, cumpre destacar que, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). No caso sob análise, a cobrança decorreu de compra realizada mediante fraude, o que representa erro justificável. Diante disso, inaplicável a sanção consumerista.
13. Para a reparação civil extrapatrimonial, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. Importante ressaltar, por fim, que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido neste aspecto.
14. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao requerido o imediato ressarcimento dos valores relativos às operações realizadas mediante fraude, no valor total de R$5.662,92 (cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), valor a ser corrigido nos termos da Lei 14905/2024.
15. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.